Tribunal: TJBA
Processo: 0501386-05.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501386-05.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MAURICIO JESUS DA SILVA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
JANAINE LONGHI CASTALDELLO registrado(a) civilmente como JANAINE LONGHI CASTALDELLO, ZAIRO FRANCISCO CASTALDELLO

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. VEÍCULO. TAXA PACTUADA LIGEIRAMENTE SUPERIOR À TAXA MÉDIA. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. ESTIPULAÇÃO LÍCITA. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.

1.
A estipulação de taxa de juros superior à média de mercado, por si só, não caracteriza abusividade, sendo imprescindível a demonstração concreta do desequilíbrio contratual, conforme entendimento consolidado pelo STJ no REsp 1.821.182/RS.

2.
Sendo a taxa contratada apenas ligeiramente superior à média de mercado, não há que se falar em abusividade.

Apelação a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos os autos desta apelação
0501386-05.2014.8.05.0001
em que é apelante
MAURICIO JESUS DA SILVA
e em que é apelado o
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
à apelação da parte autora, nos termos do voto do relator e por meio do
qu
o
rum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça